Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PREÇO TOTALMENTE QUITADO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO DE TOLERÂNCIA CONSIDERADO NA SENTENÇA DIVERGE DO PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Deixando a ré, empresa atuante no ramo da construção civil e promitente-vendedora de imóvel em construção, de adimplir a obrigação contratual relativa ao prazo de conclusão da obra, mesmo após superado o prazo de tolerância, não tem cabimento a invocação em seu favor da cláusula de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto já caracterizado seu inadimplemento por atraso na entrega do imóvel ao tempo em que o consumidor, além de quitar todas as parcelas devidas, deixou de realizar o financiamento do saldo devedor por culpa exclusiva da empresa ré.
2. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pela empresa promitente-vendedora do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento a obrigações pecuniárias ajustadas. A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial firmado com a empresa construtora, afinal a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do ajuste com retorno das partes ao estado em que antes se encontravam. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Ultrapassado o prazo de tolerância fixado no contrato para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, caracterizada está a mora da apelante construtora, o que enseja o dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso.
4. No que concerne ao chamado período de tolerância, deve ser a sentença combatida reformada tão somente para considerar o prazo estipulado no contrato de promessa de compra e venda, qual seja, 90 (noventa) dias úteis e não somente 90 (noventa) dias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.